Tribunal: TJDFT
Processo: 0721951-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721951-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA BRASIL AMORA AGRAVADO: CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA APARECIDA BRASIL AMORA contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização no 0719778-37.2023.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência vindicada pela parte autora, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. A parte agravante sustenta, em breve resumo, que é portadora de Tireoidite Linfocítica Associada, e que a não realização do tratamento poderá ocasionar danos irreversíveis a sua vida. Afirma que o plano de saúde se recusou a dar cobertura ao procedimento de ablação por radiofrequência na tireoide ao argumento de que não preenche os critérios de cobertura constantes no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Enfatiza a existência de urgência para a realização do procedimento pleiteado, haja vista que a parte agravante se encontra em situação de risco iminente à sua saúde. Tece demais considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Requer o conhecimento e a antecipação da tutela recursal para que a parte agravada seja compelida a autorizar a ablação por radiofrequência, nos termos da prescrição médica. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a tutela de urgência pleiteada, com a consequente da decisão ora recorrida. Preparo recolhido no ID 47459907 e ID 47459908. Despacho de ID 47490024 intimando a agravante para se manifestar sobre eventual inovação recursal em razão da apresentação de documentos não apreciados pela instância de origem. Em resposta, a parte agravante apresentou a petição de ID 47884759 pugnando pela apreciação da documentação acostada aos autos, assim como reiterando pelo deferimento da medida liminar vindicada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. 1. Preliminar 1.1. Juntada de Documentos Novos Em sede preliminar, deve ser analisado, ainda, o pedido de juntada pela parte agravante de novos documentos nessa fase recursal. Em que pesem as alegações despendidas, não é cabível a juntada de novos documentos neste momento processual. Pela leitura do artigo 434 do Código de Processo Civil, conclui-se que ao autor é dada a possibilidade de juntada de documentos em sua inicial e a ao réu em sua peça de defesa: Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput, mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes. Por sua vez, o artigo 435 do CPC dispõe sobre a possibilidade de se produzir a prova documental em outras situações: Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o. A primeira situação diz respeito à necessidade de se comprovar fatos ocorridos depois da apresentação da peça inicial e da contestação. A outra possibilidade é quando há a necessidade de se contrapor prova documental produzida nos autos do processo. Em ambas as situações, há a necessidade da parte comprovar a não apresentação da prova documental na inicial ou na peça de defesa, de modo a demonstrar a não ocorrência de má-fé e deslealdade pela prática do ato. No caso em análise, os documentos colacionados aos autos do recurso ora em análise não se configuram “fatos novos” que justifiquem sua juntada somente agora. Desse modo, não devem ser apreciados. Nesse sentido é o posicionamento dessa egrégia Corte de Justiça: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO NOVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DOS DEVEDORES E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTS. 80 E 81 DO CPC. INOCORRÊNCIA. 1. Documento não apreciado na instância de origem não pode ser considerado em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1394977, 07340813020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Dessa forma, inadmissível o conhecimento dos documentos juntados com o presente recurso, tendo em vista que não foram devidamente submetidos à apreciação do Juízo a quo, sob pena de configuração de supressão de instância. Assim, NÃO CONHEÇO dos documentos juntados pela parte agravante e deixo de apreciá-los ao analisar o presente recurso. Passo à análise do mérito. 2. Mérito No caso em análise, discute-se a obrigação do plano de saúde em custear o procedimento médico requerido pela parte agravante nos termos do pedido médico. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 161204642 – autos de origem): Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por MARIA APARECIDA BRASIL AMORA em desfavor de CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que é beneficiária do plano de saúde oferecido pela parte requerida. Aduz que, em 2016, no momento da realização de exame de tireoide, foi detectada a presença de 03 nódulos na região. Diz que, em abril de 2022, após novos exames, foram detectados 08 nódulos, representando uma sensível evolução de seu quadro. Discorre que, em julho de 2022, foi realizada biópsia do lobo esquerdo da tireoide, sendo apresentado o seguinte resultado: ... CONCLUSÃO - CATEGORIA II DE BETHESDA - BENIGNO (COMPATÍVEL COM NÓDULO HIPERPLÁSICO/ADENOMATÓIDE). NOTA: FOI EVIDENCIADO, NA AMOSTRA, AUMENTO NA CELULARIDADE DO COMPONENTE LINFÓIDE PODENDO CORRESPONDER AO QUADRO DE TIREOIDITE LINFOCÍTICA ASSOCIADA. SUGERE-SE CORRELAÇÃO CLÍNICOLABORATORIAL. ... Narra que, em dezembro de 2022, foram detectados 12 nódulos. Argumenta que, diante do quadro, sua médica recomendou a realização do procedimento de ablação por radiofrequência (cervicotomia exploradora). Sustenta que, no entanto, a requerida negou a realização do procedimento sob o argumento de que este não estaria no Rol da ANS. Discorre que tal negativa é ilegal. Formulou pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) a) Que seja concedida, em caráter liminar, e sem ouvida da parte contrária, o provimento liminar requerido, com vase no art. 300 do CPC, determinando a ré a autorizar e custear, imediatamente, todos os dispêndios e o procedimento de ablação de nódulo da tireoide por radiofrequência que a Autora necessita, com todos os seus acessórios e materiais requeridos na presente, conforme pedido do médico, devendo ainda a ré ser obrigada a comunicar nos autos o cumprimento do ato e informando, à Autora, a sua médica e o Hospital, sob pena de multa diária, no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso, contados a partir da intimação da decisão judicial; A tutela restou indeferida por meio da decisão de id. 158447691. Através da petição de id. 161190769, requer a parte autora reconsideração da decisão. Aduz, em suma, que o tratamento requerido preenche os requisitos estabelecidos pelo artigo 10, §13 da Lei n.9.656/98. Requer, assim, a concessão da tutela de urgência para que seja autorizada, pela requerida, a realização do procedimento de ablação da tireoide por radiofrequência. Decido. Conforme consta da decisão de id. 158447691, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência da autora, quando o procedimento solicitado não se encontra no rol da RN 465 da ANS, deve ser aplicado o que dispõe o artigo 10, §13 da Lei n.9.656/98: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) Em seu pedido de reconsideração, demonstra a parte autora a existência de estudos que demonstram, de fato, a eficácia do tratamento prescrito pela sua médico, conforme documentos de id. 161190776. Não obstante, não restou comprovado, novamente, o preenchimento do requisito previsto no inciso II acima transcrito. Deixou a autora de juntar documento que demonstre a existência de recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional. Soma-se a isso o fato de que os relatórios médicos juntados aos autos não afirmam, em primeira análise, que o procedimento deve ser feito de maneira urgente sob pena de comprometimento da integridade física da parte autora. Desta feita, ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Cite-se a requerida nos termos da decisão de id. 158447691. Fica a parte intimada. (destaques no original) A relação jurídica em análise não está regida pela legislação consumerista, nos termos da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018). Contudo, deve ser aplicada a Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) § 4o A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou Resolução Normativa no 465/2021 que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde que estabelece: Art. 1o Esta Resolução Normativa – RN atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme previsto no art. 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998. Art. 2o Para fins de cobertura, considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disposto nesta Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à saúde. A Resolução Normativa no 465/2021 estabelece: Art. 3o Esta Resolução Normativa é composta por quatro Anexos: I - Anexo I: lista os procedimentos e eventos de cobertura obrigatória, de acordo com a segmentação contratada; II - Anexo II: apresenta as Diretrizes de Utilização – DUT, que estabelecem os critérios a serem observados para que sejam asseguradas as coberturas de alguns procedimentos e eventos especificamente indicados no Anexo I; A Lei no 14.454, de 21 de setembro de 2022, que alterou a Lei no 9.656, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos, prevê: Art. 10. § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (destacado) Necessária, então, a interpretação legislativa sobre os critérios estabelecidos. O inciso I do §13 exige a comprovação da eficácia baseada em evidência cientifica e o plano terapêutico. Assim, para o preenchimento desse critério, necessária a apresentação de um artigo científico resultado de pesquisa científica demonstrando a eficácia do tratamento juntamente com o plano terapêutico assinado pelo médico assistente. Saliento que, caso o artigo seja escrito em língua estrangeira, necessária a apresentação de tradução por tradutor juramentado. O inciso II, por sua vez, indica os outros dois requisitos alternativos. A recomendação da Conitec, dispensa maiores divagações sobre o preenchimento. E a recomendação de pelo menos um órgão de avalição de tecnologias em saúde internacional e que tal recomendação esteja sendo utilizada para aplicação do protocolo aos seus nacionais; nesse caso, necessário reiterar a necessidade de apresentação de tradução por tradutor juramentado. Quanto ao ônus de produzir prova quanto ao preenchimento dos requisitos, necessário aplicar o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, o qual transcrevo: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) §2o A decisão prevista no §1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. (destacado) Saliento que imputar ao réu o ônus de comprovar que o pedido não preenche os requisitos estabelecidos na lei ofenderia o disposto no parágrafo §2o do art. 373 do Código de Processo Civil, já que geraria uma obrigação de produzir prova negativa. Na hipótese em exame, ausente nos autos, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, a comprovação de recomendação da Conitec ou de órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional. De tal modo, não há que se falar, em princípio, em incidência da exceção legal prevista pela Lei no 14.454/2022. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SÁUDE. DIABETES MELLITUS TIPO I. TRATAMENTO COM SISTEMA DE INFUSÃO CONTINUADA DE INSULINA MINIMED 780G DA MEDTRONIC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. EXCEPCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 5. A despeito de superada a tese da taxatividade do rol da ANS, com base nas provas produzidas nos autos, não é possível concluir que o tratamento em questão se enquadre nos critérios descritos na nova legislação vigente, pois existem notas dos núcleos de apoio técnico no âmbito do CNJ e do TJDFT com manifestações desfavoráveis em situações análogas. (...) 8. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1709207, 07045313220228070007, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2023, publicado no PJe: 9/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIABETES MELLITUS TIPO 1 INSULINO-DEPENDENTE. MONITORAMENTO CONTÍNUO DA GLICOSE - MCG. SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA MEDTRONIC MINIMED 780G. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MANIFESTAÇÃO NATJUS CONTRÁRIA À CONCESSÃO. 1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 2. Os documentos médicos que instruem o pedido não indicam urgência ou emergência, tampouco a possibilidade de risco de morte ou quais seriam as possíveis consequências (irreparáveis ou de difícil reparação) ao estado de saúde da agravante para o caso de o procedimento indicado não ser realizado imediatamente. 3. O seu custeio, a princípio, não é obrigatório, conforme esclarecido na lista de materiais custeados de forma excepcional pela agravada. A Lei no 14.454/2022 alterou a Lei no 9.656/1998 e estabeleceu os critérios permissivos para a cobertura excepcional de exames e tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 4. Essa alteração legislativa conferiu força exemplificativa ao rol da ANS ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos. 5. Ao realizar consulta ao e-NATJUS, as Notas Técnicas no 73974 e no 72531, em situações análogas, destacaram a ausência de urgência e a manifestação desfavorável ao fornecimento do aparelho (disponível em https://www.cnj.jus.br/e-natjus/pesquisaPublica.php, acesso em 16/11/2022). 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1676069, 07376483520228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília-DF, 19 de junho de 2023 18:52:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador